Tribunal: TJDFT
Processo: 0711877-40.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, ou seja, visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não fora constatado no aresto combatido, que expôs, de forma coesa e coerente, suas razões acerca da necessidade de se considerar, como um dos elementos probatórios cruciais, o teste de alcoolemia realizado anteriormente ao exame de corpo de delito.
3.A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.